Tribunal: STF
Processo: HC 63271
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
EMENTA : - AÇÃO PENAL PRIVADA. PEREMPÇÃO. CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA.
FALTA DE COMPARECIMENTO DEVIDO A ATO DO PROCESSO.
NÃO ENCONTRA ECO NO PROCEDIMENTO DO HABEAS CORPUS A CONTROVÉRSIA
PROBATÓRIA SOBRE O COMPARECIMENTO, OU NÃO, DO QUERELANTE, À HORA
DETERMINADA PARA O ATO PROCESSUAL QUE SÓ POSSA SER REALIZADA COM
A SUA PRESENÇA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.